Tribunal: TJES
Processo: 5009562-53.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009562-53.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BIOTRAINER ACADEM. E STUDIO PERSONAL LTDA

APELADO: UNIFISA-ADMINISTRADORA NACIONAL DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. MEMÓRIA DE CÁLCULO. REAJUSTE DAS PARCELAS. ENCARGOS MORATÓRIOS. PARCELAS VINCENDAS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VENDA CASADA. SEGURO PRESTAMISTA. TEMA 972/STJ. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Biotrainer Academia e Studio Personal Ltda. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de execução por quantia certa ajuizada por Unifisa Administradora Nacional de Consórcio Ltda., fundada em inadimplemento de cotas de consórcio destinadas à aquisição de equipamentos de academia. A embargante sustentou, em síntese, inépcia da execução por ausência de memória de cálculo adequada, ilegalidade dos reajustes das parcelas, abusividade da cobrança de juros e multa, nulidade dos contratos de alienação fiduciária e ocorrência de venda casada na contratação de seguro prestamista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a execução está adequadamente instruída com demonstrativo do débito apto a permitir o exercício do contraditório; (ii) estabelecer se os reajustes das parcelas, a cobrança de encargos moratórios e das parcelas vincendas observam o contrato e a legislação aplicável ao sistema de consórcio; (iii) determinar se há excesso de execução nos cálculos apresentados pela exequente; (iv) definir se os contratos de alienação fiduciária são nulos por ausência de individualização dos bens dados em garantia; e (v) estabelecer se a contratação do seguro prestamista configurou prática abusiva de venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os extratos do consorciado anexados à execução discriminam adequadamente a evolução do débito, incluindo parcelas vencidas, percentual amortizado, encargos moratórios, taxa de administração e fundo de reserva, permitindo o pleno exercício do contraditório e afastando a alegação de inépcia da execução.

4. A jurisprudência admite flexibilização formal da memória de cálculo quando os documentos apresentados possibilitam ao devedor compreender a origem do crédito e impugnar especificamente os valores cobrados, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.

5. Os reajustes das parcelas ocorreram em periodicidade anual, conforme demonstrado nos extratos do consorciado, em consonância com a sistemática de atualização do valor do bem prevista no contrato de consórcio.

6. A Cláusula 02 do contrato prevê a atualização das prestações pela tabela do fabricante ou fornecedor do bem, incumbindo à embargante comprovar eventual divergência entre os valores praticados pela administradora e os preços efetivos de mercado, ônus do qual não se desincumbiu.

7. A sistemática de reajuste vinculada à variação do valor do bem integra a natureza do contrato de consórcio e não configura violação ao dever de informação nem afronta ao Código de Defesa do Consumidor quando expressamente prevista no instrumento contratual.

8. O vencimento antecipado das parcelas vincendas decorre da própria sistemática do contrato de consórcio e encontra respaldo na Lei nº 11.795/08 e no regulamento contratual aplicável ao consorciado contemplado e inadimplente.

9. A incidência cumulativa de multa moratória de 2% e juros de mora de 1% ao mês é legítima, pois os encargos possuem naturezas jurídicas distintas, inexistindo bis in idem ou anatocismo.

10. O saldo devedor do consórcio não se limita ao percentual remanescente do fundo comum, abrangendo também taxa de administração e fundo de reserva, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 11.795/08.

11. Os cálculos apresentados pela embargante desconsideram os encargos moratórios e a atualização contratual do valor do bem, não demonstrando excesso de execução nem erro aritmético nos valores executados.

12. A ausência de descrição minuciosa dos bens nos instrumentos de alienação fiduciária não conduz à nulidade do negócio quando os equipamentos adquiridos podem ser identificados por outros elementos constantes dos autos e não há demonstração de prejuízo.

13. A efetiva entrega e utilização dos equipamentos pela embargante afasta a alegação de desconhecimento quanto aos bens vinculados à garantia fiduciária, incidindo o princípio pas de nullité sans grief.

14. A contratação de seguro prestamista sem comprovação de que foi assegurada ao consumidor a liberdade de escolha da seguradora caracteriza prática abusiva de venda casada, nos termos do Tema 972/STJ e do art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

15. A ausência de demonstração da possibilidade de contratação do seguro com instituição diversa impõe a nulidade da cobrança, com restituição simples dos valores pagos e exclusão das parcelas relativas ao seguro da memória de cálculo da execução.

16. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem observar os critérios do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, incidindo sobre o proveito econômico obtido por cada parte, mantida a suspensão da exigibilidade em relação à apelante beneficiária da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A execução fundada em contrato de consórcio é válida quando instruída com extratos capazes de demonstrar a evolução do débito e permitir o exercício do contraditório.

2. A atualização anual das parcelas de consórcio pela tabela do fabricante ou fornecedor do bem é legítima quando prevista contratualmente e não infirmada por prova técnica idônea.

3. A cobrança cumulativa de multa moratória e juros de mora em contrato de consórcio não configura bis in idem, em razão da distinção entre suas naturezas jurídicas.

4. A nulidade da alienação fiduciária exige demonstração concreta de prejuízo, não sendo suficiente a mera existência de cláusulas incompletas ou descrição genérica dos bens.

5. Configura venda casada a contratação de seguro prestamista sem comprovação de que o consumidor teve liberdade para escolher a seguradora, impondo-se a restituição dos valores pagos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Biotrainer Academia e Studio Personal Ltda.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que julgou improcedentes os
embargos
opostos à “
ação de execução por quantia certa
” ajuizada em seu desfavor por
Unifisa Administradora Nacional de Consórcio Ltda.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda a partir de uma breve síntese dos fatos a ela subjacentes. Vejamos.

A controvérsia repousa na “
ação de
execução
por quantia certa
” (processo nº 5012438-15.2022.8.08.0030), ajuizada pela apelada para satisfação de crédito decorrente de cotas de consórcio (Grupo 708, Cotas 378 e 465) destinadas à aquisição de equipamentos de academia, à qual foram opostos
embargos
pela executada/apelante, sob os seguintes fundamentos:
(i)
inépcia da execução por ausência de planilha de cálculo detalhada;
(ii)
ilegalidade no reajuste das parcelas, cobrança abusiva de multa e juros moratórios, nulidade dos contratos de alienação fiduciária por ausência de identificação dos bens e ocorrência de “venda casada” quanto ao seguro de vida.

Os embargos foram recepcionados em seu efeito meramente devolutivo, com a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à embargante (Id 18512802).

Em sua impugnação (Id 18512803), a exequente/embargada defendeu a regularidade da execução, uma vez que os cálculos observaram o regulamento do consórcio, os reajustes foram anuais e baseados na tabela do fabricante, bem como que a adesão ao seguro foi facultativa.

Diante do desinteresse de ambas as partes na produção de outras provas, foi proferida a sentença que, julgando antecipadamente o feito, concluiu pela
improcedência
dos pedidos, mediante os seguintes fundamentos, em suma:
(i)
os extratos do consorciado anexados à execução detalham satisfatoriamente os percentuais devidos, juros, multas e a evolução do débito, não havendo prejuízo à defesa;
(ii)
os reajustes não eram mensais, mas anuais, realizados com base na tabela do fabricante do bem, conforme previsto no contrato;
(iii)
é legítima a incidência conjunta de juros de mora e multa convencional, por possuírem naturezas jurídicas distintas (mora
ex re
e cláusula penal, respectivamente);
(iv)
embora os não individualizassem detalhadamente os bens alienados, os equipamentos foram entregues à embargante, que tinha plena ciência do objeto da garantia, não havendo nulidade por ausência de prejuízo; e
(v)
a embargante teve ciência inequívoca da contratação do seguro, inclusive, indicando beneficiários específicos (esposa e mãe do sócio), o que afasta a tese de imposição coercitiva, em face do que se insurge a executada/embargante.

No escopo de infirmar tais conclusões, assim sustenta a apelante, em síntese:
(i)
nas planilhas contidas nos Id 20083885 e 20083886 da execução inexiste a demonstração da taxa de juros aplicada, bem como sua aplicação sobra as mensalidades vencidas, o prazo inicial e sua periodicidade, contrariando o disposto no art. 798, inciso “b” c/c o parágrafo único, do Código de Processo Civil;
(ii)
a Cláusula 02 do contrato de consórcios prevê que “a correção da prestação será de acordo com o índice acima especificado ou pela tabela do fabricante/importador/fornecedor do bem ou serviço”, a qual não foi observada pela apelada que, ao ingressar com a execução, adotou critérios de reajustamentos mensais de parcelas diversamente do que foi nele estipulada, ao aplicar aos reajustes índices diversos e alheios ao seu conhecimento;
(iii)
nos contratos de consórcios pactuados verifica-se a inexistência de qualquer índice especificado no preâmbulo, bem como a inexistência de comprovação de tabela de preços do fornecedor, conforme assevera a Cláusula 02;
(iv)
o negócio jurídico entre os litigantes é de natureza consumerista, submetendo-se assim ao regime do Código de Defesa do Consumidor, devendo a apelada atender às normas do direito consumerista no que concerne ao ônus probatório de sua integral responsabilidade;
(v)
deve ser reformada a sentença para excluir da cobrança judicial as parcelas vincendas, face a ausência de cláusula contratual autorizativa, bem como não permitir que a apelada promova reajustes mensais das mensalidades cobradas, dada a ausência de cláusula contratual inserida nos contratos de consórcios;
(vi)
nas planilhas de cálculo inclusas no processo executório, a apelada promove indevidamente a cobrança de multa e juros de mora sobre as mensalidades vencidas, não contempladas nos contratos firmados;
(vii)
a forma de cálculo inserida nas planilhas contém cobrança cumulativa de multa sobre multa e na mesma situação quanto aos juros de mora;
(viii)
a apelada somente poderia promover/efetivar a cobrança dos valores das parcelas mediante cláusulas inserida nos ditos contratos;
(ix)
é indevido o valor de R$ 85.716,22 (oitenta e cinco mil e setecentos e dezesseis reais e vinte e dois centavos) inserido na inicial da execução, referente a parcelas vencidas, diante da ilegal inclusão de multas e juros de mora no cálculo;
(x)
é indevido o percentual indicado pela apelada quanto ao “percentual vincendo” referente ao Contrato 924725, Cota 378, tendo em vista que, se a planilha indica o pagamento de um percentual correspondente a 91,8732% de pagamento, o saldo devedor do contrato é de 8,1268%;
(xi)
impugna o Contrato 0465/924724 quanto ao valor de R$ 80.338,68 (oitenta mil e trezentos e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos), referente a parcelas vencidas, diante da indevida e ilegal inserção de multas e juros moratórios;
(xii)
impugna o percentual indicado a título de “percentual vincendo” referente ao Contrato 924724, Cota 465, uma vez que, se já pagou parcelas correspondentes a um percentual de 89,7504%, o saldo devedor é de 10,2496%;
(xiii)
o valor correto da dívida implica em R$ 110.093,99 (cento e dez mil e noventa e três centavos e noventa e nove centavos), sendo R$ 53.046,92 (cinquenta e três mil e quarenta e seis reais e noventa e dois centavos) para o Contrato 378/924725 e de R$ 57.047,07 (cinquenta e sete mil e quarenta e sete reais e sete centavos) para o Contrato nº 465/924724;
(xiv)
os contratos de alienação fiduciária em garantia são nulos por se encontrarem com várias cláusulas em branco, sem identificação dos bens que pretendeu gravar de ônus sob a modalidade de alienação fiduciária;
(xv)
de acordo com o Tema 972/STJ, representativo da controvérsia repetitiva relativa à validade da cobrança de seguro de proteção financeira, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada; e
(xvi)
a ilegalidade da venda casada perpetrada pela apelada implica na devolução dos valores pagos, bem como a suspensão imediata da cobrança da apólice.

A começar pela aventada
inépcia da execução
,

fundada na alegada violação ao art. 798, inciso I, alínea “b” e parágrafo único, do Código de Processo Civil, entendo não assistir razão à apelante.

Da análise dos autos da execução, verifico que a exordial veio acompanhada dos “Extratos do Consorciado”, os quais, diversamente do sustentado pela apelante, reúnem os elementos necessários para a aferição da evolução do débito.

Referidos documentos discriminam, de forma pormenorizada para cada cota de consórcio (378 e 465), o valor histórico das parcelas, o percentual amortizado do fundo comum, a taxa de administração, o fundo de reserva e, primordialmente, os encargos moratórios aplicados (juros de 1% ao mês e multa de 2%), o que permitiu à executada (ora apelante) o exercício pleno do contraditório, tanto que esta logrou êxito em quantificar o valor que entende incontroverso (R$ 110.093,99).

A jurisprudência dos tribunais, sob a égide do princípio da instrumentalidade das formas, flexibiliza o rigorismo da memória de cálculo quando esta, ainda que de forma concisa, atinge sua finalidade precípua de permitir ao devedor a compreensão da gênese do crédito e a impugnação específica de seus termos. Na hipótese vertente, os demonstrativos apresentados pela administradora de consórcios permitem identificar o termo inicial da mora – correspondente ao inadimplemento de cada parcela – e os índices de correção e juros previstos no contrato de adesão, o que afasta a mácula apontada pela apelante e descortina a aptidão da lide executória.

No que tange à periodicidade e aos critérios de reajuste, a apelante sustenta a ocorrência de reajustes mensais abusivos e a ausência de indicação de índice no preâmbulo contratual.

A meu ver, é acertada a sentença ao consignar que, segundo os “Extratos do Consorciado”, as variações no valor das parcelas não ocorreram mensalmente, mas sim em lapsos anuais (ex: de outubro de 2022 a outubro de 2023), o que descaracteriza a alegada abusividade e se coaduna com a sistemática de atualização do valor do bem para fins de manutenção do poder de compra do grupo.

Quanto à tese de inexistência de índice especificado ou de comprovação da ‘tabela do fabricante’, verifico que a Cláusula 02 do contrato de adesão prevê, de forma alternativa e clara, que a correção
dar-se-á pelo índice eleito ou pela tabela de preços do fabricante/fornecedor
.

Reforça-se o entendimento da juíza sentenciante no sentido de que competia à embargante/apelante, ao alegar o excesso de execução e a ilegalidade dos índices, produzir prova escorreita de que o valor do bem utilizado pela administradora divergia daquele efetivamente praticado pelo mercado ou pelo fabricante à época. Logo, a simples alegação de desconhecimento dos índices, desacompanhada de prova técnica ou cotação diversa, não afasta a presunção de legitimidade dos valores lançados pela administradora de consórcios com base no contrato pactuado.

Portanto, não se vislumbra a alegada violação ao dever de informação ou ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a sistemática de reajuste pela variação do valor do bem é inerente ao contrato de consórcio e foi expressamente prevista na referida Cláusula 02, não havendo prova de que os reajustes foram aplicados em periodicidade inferior à anual ou em descompasso com os preços do fornecedor, conforme bem observado na sentença recorrida.

Prosseguindo na análise dos pontos apelados, também estou a desacolher, no que diz respeito à exclusão das parcelas vincendas, a alegação de ausência de cláusula autorizativa para a cobrança antecipada.

Isso porque a sistemática do contrato de consórcio, regida pela Lei nº 11.795/08 e pelo regulamento de adesão, prevê o vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento das prestações pelo consorciado contemplado e na posse do bem.

Relativamente à suposta inexistência de previsão contratual para multa e juros moratórios, é também acertada a sentença ao destacar que os encargos aplicados pela apelada encontram-se expressamente previstos no instrumento contratual, observando os limites legais (multa de 2% e juros de 1% ao mês). Tais acessórios moratórios são inerentes à natureza do título executivo extrajudicial e visam desestimular a inadimplência que prejudica a coletividade dos consorciados, estando devidamente discriminados item a item nos extratos de evolução do débito.

Quanto à alegação de cálculo cumulativo (“multa sobre multa”), a análise das planilhas de execução demonstra que a apelada aplicou a multa moratória sobre o valor histórico da prestação inadimplida, acrescendo, de forma autônoma e não sobreposta, os juros de mora, não havendo que se falar em
bis in idem
ou anatocismo vedado, porquanto os juros (mora
ex re
) e a multa convencional ostentam naturezas jurídicas distintas, na medida em que os primeiros compensam o tempo de atraso no capital, enquanto a segunda possui caráter punitivo pelo descumprimento da obrigação.

Dito isso, avancemos aos cálculos e ao excesso de execução alegado.

No que concerne à insurgência quanto à base de cálculo e ao “percentual vincendo”, é manifesto o equívoco do douto advogado da apelante, com a devida vênia, ao pretender que o saldo devedor seja obtido pela simples subtração aritmética entre 100% e o percentual já amortizado do fundo comum.

Como se extrai dos “Extratos do Consorciado”, a obrigação do consorciado não se restringe à amortização do valor do bem (fundo comum), mas engloba, por força contratual e legal (art. 5º, §3º, Lei nº 11.795/08
1
), a taxa de administração e o fundo de reserva. Assim, o percentual de débito total – denominado “vincendo” pela apelante – reflete a soma de todos os componentes da prestação ainda não adimplidos, o que justifica a aparente discrepância numérica alegada pela apelante.

No que concerne aos valores impugnados pela apelante (R$ 85.716,22 e R$ 80.338,68), entendo que a inclusão de multa (2%) e juros moratórios (1% a.m.) sobre as parcelas vencidas e não pagas é legítima e encontra amparo na Cláusula de Encargos Moratórios do contrato de adesão, de modo que a exclusão pretendida pela parte importaria em enriquecimento sem causa e prejuízo direto ao fundo comum do grupo, cuja integridade a administradora tem o dever de preservar.

Por sua vez, considero que a importância apontada pela apelante como sendo a correta (R$ 110.093,99) é desprovida de suporte documental, por ignorar a incidência dos encargos da mora e a atualização do valor do bem pela tabela do fabricante, nos termos da Cláusula 02. Nesse cenário, chancelo a conclusão da douta magistrada sentenciante de que a execução encontra-se aparelhada com títulos que ostentam liquidez, certeza e exigibilidade e, apesar de a embargante/apelante ter apresentado cálculos próprios, não logrou demonstrar erro aritmético ou excesso no índice de reajuste aplicado pela apelada nos extratos acostados pela exequente/apelada.

Na sequência, postula a apelante serja declarada a nulidade dos instrumentos de alienação fiduciária, sob o argumento de que a existência de campos em branco e a falta de descrição pormenorizada dos bens gravados viciariam o negócio jurídico.

Igualmente desacolho tais argumentos, à medida que, como bem salientado na sentença, a eventual imprecisão técnica na descrição dos equipamentos nos instrumentos de garantia não induz à nulidade absoluta quando é possível identificar o objeto por outros meios de prova constantes dos autos, notadamente no contexto de um contrato de consórcio destinado especificamente à aquisição de equipamentos de academia para a própria apelante.

Como se sabe, a invalidade de um ato requer a demonstração de prejuízo efetivo (
pas de nullité sans grief
) e, no caso vertente, é incontroverso que a apelante recebeu os bens e deles usufruiu em sua atividade econômica, o que torna contraditória a tese de desconhecimento sobre quais ativos garantem a dívida. Com isso, a relação entre o crédito liberado pela administradora e a aquisição dos equipamentos fiduciariamente gravados estabelece um nexo de causalidade que supre eventuais omissões formais do instrumento, não havendo que se falar em violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

A presença de cláusulas em branco em contratos de adesão, por si só, não contamina a validade do ajuste se o conteúdo essencial, qual seja, a vontade de contratar o consórcio e oferecer os bens adquiridos em garantia, restou devidamente preservado. A meu ver, a individualização dos bens pode ser integrada pelas notas fiscais de compra e pelos próprios demonstrativos de evolução do débito, que vinculam as cotas contempladas aos equipamentos adquiridos, não se identificando mácula a ser sanada.

Resta-nos examinar a tese de ilegalidade da cobrança de seguro de proteção financeira, dada a alegada prática de “venda casada” pela exequente/apelada.

Em relação ao ponto, o Juízo de 1º grau julgou improcedente o pedido de restituição por entender que a embargante/apelante teve ciência inequívoca da contratação, tendo o sócio da empresa, inclusive, indicado sua esposa e genitora como beneficiárias da apólice, o que afastaria a natureza coercitiva da contratação.

Neste particular, entendo assistir razão à apelante.

A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 972) é peremptória no sentido de que a liberdade do consumidor não se limita à aceitação ou não do seguro em si, mas abrange, primordialmente, a liberdade de escolha da seguradora. Em assim sendo, o fato de o consorciado ter indicado beneficiários específicos não supre a obrigatoriedade de a administradora de consórcios demonstrar que ofereceu ao consumidor a faculdade de contratar a apólice com outra instituição de sua preferência, ônus do qual a apelada não se desincumbiu em sua impugnação.

Logo, a imposição de seguradora integrante do mesmo grupo econômico da administradora ou por ela previamente selecionada, sem a prova da oferta de outras opções ao aderente, configura a prática abusiva prevista no art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, ainda que a contratação do seguro vise garantir a saúde financeira do grupo de consórcio, a ausência de liberdade de escolha torna a cláusula nula por cercear o direito de opção do consumidor, ensejando, por conseguinte, a suspensão das cobranças e a devolução dos valores pagos a esse título durante a vigência do contrato.

Ao prosseguir a execução, necessária será a adequação do
quantum debeatur
,
mediante a apresentação pela exequente de novel
memória de cálculo
, na qual sejam expurgados os valores correspondentes ao seguro de vida de todas as parcelas (vencidas e vincendas) que lastreiam o título.

Por fim, a prevalecer a orientação que proponho, devem ser redimensionados os ônus sucumbenciais.

Como se sabe, o §2º do art. 85 do Código de Processo Civil veicula a
regra geral
, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor:
(i)
da condenação; ou
(ii)
do proveito econômico obtido; ou
(iii)
do valor atualizado da causa, ao passo que o §8º do mesmo dispositivo legal transmite
regra de caráter exc
ep
cional
, de aplicação meramente subsidiária, em que se permite a fixação da verba honorária por equidade, nas hipóteses em que, havendo ou não condenação:
(
i
)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(
ii
)
o valor da causa for muito baixo.

Em assim sendo, a norma legal de regência enuncia uma ordem decrescente de preferência de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outro critério.

Mantido o percentual de 10% arbitrado na sentença, este deve incidir, no que se refere à verba advocatícia sucumbencial a que faz jus o advogado da apelante, sobre o montante a ser-lhe efetivamente restituído a título de seguro e, em favor do douto advogado da apelada, sobre o valor da execução que restou mantido.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação cível
e
lhe dou parcial provimento
, tão somente, para declarar a ilegalidade da cobrança relativa ao seguro de vida atrelado aos contratos de consórcio e, por conseguinte, determino que a apelada proceda à restituição, de forma simples, dos valores comprovadamente pagos pela apelante a título de prêmio de seguro, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a partir de cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação. Por conseguinte,
redimensiono os ônus de sucumbência
, nos termos da fundamentação supra, devendo permanecer suspensa a sua exigibilidade em relação à apelante, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto
.

____________________________

1
§ 3º. A administradora de consórcio tem direito à taxa de administração, a título de remuneração pela formação, organização e administração do grupo de consórcio até o encerramento deste, conforme o art. 32, bem como o recebimento de outros valores, expressamente previstos no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, observados ainda os arts. 28 e 35.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatoria.